Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DISCRIMINAÇÃO HOMOFÓBICA POR MOTORISTA PARCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por empresa fornecedora de serviços de transporte por meio de plataforma digital, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. As autoras alegaram que, durante o uso do serviço, foram vítimas de discriminação homofóbica praticada pelo motorista, que interrompeu a corrida de forma abrupta e as abandonou em local inseguro, após comportamento discriminatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre a empresa e o consumidor atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente reconhecimento de responsabilidade objetiva da fornecedora pelos atos do motorista parceiro; e (ii) determinar se a conduta do motorista caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a plataforma digital e os usuários configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a empresa atua como fornecedora de serviços por meio de intermediação digital.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, decorre da existência de falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa, abrangendo danos causados por integrantes da cadeia de consumo.
5. A conduta discriminatória do motorista, que interrompeu a corrida de forma abrupta e abandonou as passageiras em local inseguro devido à orientação sexual das autoras, caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola direitos da personalidade, especialmente a dignidade humana, conforme comprovado por elementos constantes dos autos e corroborados por sentença penal condenatória transitada em julgado.
6. O dano moral resta configurado quando a conduta ilícita expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade e risco, ultrapassando os limites de mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor de R$ 5.000,00 para cada autora, fixado a título de indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A relação entre usuários e plataformas digitais de transporte configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor abrange os atos de motoristas parceiros que integrem a cadeia de fornecimento de serviços.
3. Condutas discriminatórias por parte de motoristas parceiros caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 935; Lei no 7.716/89, art. 12; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1936515, 0748968-45.2023.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1790506, 0705770-65.2022.8.07.0009, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023.